Tribunal: TJSP
Processo: 1025602-56.2022.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTEÇA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar de efeito suspensivo em apelação contra sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em 10% dos valores percebidos na

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTEÇA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar de efeito suspensivo em apelação contra sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em 10% dos valores percebidos na Reclamação Trabalhista n. 0011695-86.2021.5.15.0093.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação em honorários advocatícios admite apelação com duplo efeito, considerando que não se equipara a alimentos em sentido estrito.
III. Razões de Decidir. O art. 1012 do CPC estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, com algumas exceções, entre as quais, casos de condenação ao pagamento de alimentos, conforme § 1.o, II, não prosperando a distinção feita pelo Agravante. O cumprimento provisório de sentença não implica riscos irreparáveis, podendo ser contrabalanceado com medidas que garantam os direitos do Agravante, caso a apelação seja provida futuramente. Decisão mantida.
IV. Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários advocatícios não admite apelação com duplo efeito, equiparando-se a alimentos para fins de cumprimento provisório de sentença. RECURSO DESPROVIDO.